Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença fundada em contrato de compra e venda de imóvel (R$ 101.272,03), manteve decisão que indeferiu penhora de percentual sobre rendimentos mensais do executado (R$ 4.719,47), por entender que a medida comprometeria o mínimo existencial e perpetuaria a execução sem perspectiva de adimplemento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o ônus do executado de comprovar despesas ordinárias e necessidade integral da verba para subsistência; e (ii) saber se houve contradição entre o reconhecimento da possibilidade de penhora parcial de salários e a negativa de sua aplicação sem exame da ausência de provas pelo devedor.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade salarial, fundamentando que a remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos não comporta constrição sem violar o mínimo existencial.
4. A prova da necessidade integral do salário é dispensável diante da exiguidade da verba alimentar, conforme reconhecido no voto embargado.
5. Não há contradição, pois a negativa da penhora decorreu da análise concreta da renda do executado e da preservação do mínimo existencial, não sendo possível rediscutir o mérito em sede de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. O prequestionamento é ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre dispositivos legais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelas exequentes/agravantes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 854, §3o, I; 1.022; 1.025; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.582.475/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/06/2017, DJe 12/06/2017.